Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702432-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERINA FERREIRA CARDOSO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: BENEDITA CARDOSO RODRIGUES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face de “despacho” de ID 213531295 dos autos de origem, que por não observar a existência de risco de perecimento do direito vindicado, determinou a remessa dos autos ao “juiz natural da causa”, já que a matéria não seria de competência do juiz plantonista. A inicial narra que a parte recorrente, de 73 (setenta e três) anos, possui suspeita de neoplasia maligna do pâncreas, necessitando de transferência para um hospital público especializado para que seja acompanhada. Em breves linhas, é o relatório. O recurso é próprio e tempestivo. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida decisão interlocutória em 7/10/2024 (ID 213624570 – origem) que declinou a competência para a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, ante a complexidade da matéria; interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e sobrevindo decisão que declina a competência, a pretensão de urgência perde seu objeto. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, restando à parte aguardar o julgamento do recurso contra a decisão de mérito, caso seja interposto. Diante de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora